Tribunal: TJBA
Processo: 8040311-47.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040311-47.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BIBRAS II EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA, RAFAEL MARBACK DE MENEZES, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA ANULATÓRIA DE TRIBUTO. IPTU 2018. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E LEGISLATIVAS. LEI MUNICIPAL 9304/2017. IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSÃO REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No Agravo de Instrumento n.º 8006312-74.2019.8.05.0000, restou definido o direito do agravante a extensão da sentença anulatória aos lançamentos dos anos subsequente, desde que não houvesse alteração da realidade fática e jurídica. 2. No ano de 2017 houve alteração legislativa e que alterou a realidade fática, com a publicação da Lei n.º 9.304/2017, impossibilitando assim a extensão da sentença anulatória ao tributo lançado em 2018. Decisão Mantida. Agravo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8040311-47.2021.8.05.0000, de Salvador/BA, em que figura como Agravante BIBRAS II EMPREENDIMENTOS LTDA e Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12